Tribunal: STF
Processo: HC 262328
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e corrupção passiva. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Excesso de prazo para a formação da culpa. Denúncia oferecida. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Beatriz Carvalho de Morais Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.018.085/SC (evento 2).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e corrupção passiva, tipificados nos arts. 2º, caput, §§ 1º, 2º e 4º, I, II e IV, da Lei 12.850/2013, 35 da Lei 11.343/2006 e 317, § 1º, do Código Penal (evento 14, fls. 237-44). 



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto genérico e lastreado em suposto risco de reiteração delitiva, além de ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que “a hipótese de reiteração delitiva está atrelada, de forma direta e exclusiva, ao vínculo funcional que a investigada mantinha com o Poder Judiciário, o qual não subsiste atualmente”. Assevera a inexistência de provas da autoria e materialidade delitiva quanto ao delito de organização criminosa. Aponta falta de contemporaneidade da prisão. Alega a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis à paciente, como estudante de direito, primária, possui residência fixa e bons antecedentes. Argumenta o excesso de prazo para encerramento da fase investigatória e oferecimento da denúncia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. PROLONGAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    4. No caso, a prisão da paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, a agravante, em tese, integraria organização criminosa (Primeiro Grupo Catarinense - PGC), exercendo, em prol da facção, dentre outras ações criminosas investigadas, a função de consultar, ilicitamente, e revelar dados processuais sigilosos - e que deviam permanecer em segredo -, os quais obtiveram ciência em razão das funções públicas que exerciam como estagiárias do Poder Judiciário, impedindo, ou de qualquer forma, embaraçando (e-STJ fl. 66). Ainda, de acordo com os autos, foram identificados outros indivíduos envolvidos no esquema criminoso, sendo eles J. M. A. (pai de B.), P. M. A. (tio de B. e irmão de J.) e C. V. A. (tia de B. e irmã de J.), os quais eram responsáveis por monitorar e divulgar informações sigilosas de investigações em curso para narcotraficantes e integrantes da organização criminosa PGC (e-STJ fl. 65/66). Ainda que assim não fosse, consta que as práticas delitivas da denunciada, em prol da organização criminosa, não eram eventuais ou esporádicas, eis que existiam diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, reforçando a possibilidade de reiteração das condutas, fundamentação que justifica a prisão da agravante, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 



    6. No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em que, conforme salientou a Corte de origem, as condutas delitivas da agravante apenas cessaram em razão de sua segregação temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, fato ocorrido em fevereiro passado (e-STJ fl. 2124/2125), aliado à gravidade e a periculosidade da conduta desempenhada pela agravante evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 



    7. Já em relação ao apontado excesso de prazo para o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, verifico que, conforme as informações prestadas pelo juiz de origem (e-STJ fl. 2917/2920), a denúncia já foi oferecida, ficando prejudicada tal alegação. Ainda que assim não fosse, consignou o juiz de origem que "trata-se de processo e investigação de elevada complexidade, o que demanda mais tempo para um exame adequado" (e-STJ fl. 2918). Não há se falar, assim, em ocorrência de indevido excesso de prazo. 



    8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    10. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar da paciente aos seguintes fundamentos (evento 14, fls. 237-44) :



    “(...)



    A materialidade e os fortes indícios de autoria da prática dos crimes de integrar e promover de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), impedir ou, de qualquer forma, embaraçar investigação de infração penal (art. 2, § 1º, da Lei n. 12.850/13), e de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), restaram evidenciados pelos elementos de prova constantes dos autos, especialmente no Relatório de Análise de Extração de Dados em Telefone (fls. 18-55, INQ1), Relatório de Análise de Mídia (fls. 03-110, INQ5), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 02- 03, INQ12) Relatório Final (REL_FINAL_IPL14), todos do ev. 04. 



    Cumpre ressaltar, de início, que o Delegado de Polícia da DRACO/DEIC promoveu o indiciamento de: 



    a) Beatriz Carvalho de Morais Alves, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 1º, 2º e § 4º, incs. I, II e IV, da Lei n. 12.850/13, no art. 35 da Lei 11.343/06 e no art. 317, § 1º, do Código Penal;



    (...).



    Extrai-se dos autos que a representação se baseia em elementos colhidos no Inquérito Policial n. 649.25.00007, instaurado para apurar o vazamento de informações sigilosas, referentes a investigações de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, em benefício da organização criminosa PGC, na cidade de Florianópolis.



    A presente investigação teve como início a apreensão do aparelho celular pertencente a M. E. B. da S., que teria sido, ao que tudo indica, responsável por vazar informações sigilosas e privilgiadas sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas (decisão nos autos n. 5000829-59.2025.8.24.0523). 



    No relatório de análise de dados, foram identificados diálogos entre Maria Elen e a investigada Beatriz Carvalho de Morais Alves (ex-estagiária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da Justiça Federal) que evidenciaram que Beatriz também utilizava indevidamente o seu acesso funcional nos sistemas do judiciário para consultas de cunho particular e no interesse de terceiros, integrantes da organização criminosa PGC (fls. 36-55, INQ1, ev. 04).



    É o que se observa, por exemplo, do seguinte diálogo (fls. 21-25, REL_FINAL_IPL14, ev. 04):



    (...).



    O número do processo passado por M. E. à Beatriz refere-se a uma investigação sigilosa (Nível 2), na época, em curso, da DIC de Balneário Camboriú, que investigava uma Organização Criminosa especializada na produção e venda interestadual de drogas sintéticas, quando Beatriz não era mais estagiária da Justiça Estadual. 



    Diante do apurado, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de BEATRIZ CARVALHO DE MORAIS ALVES e, posteriormente por sua prorrogação, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados contidos nos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos, em detrimento da investigada, cujas medidas foram deferidas, após o parecer favorável do Ministério Público (autos n. 5000922- 22.2025.8.24.0523, 5000923- 07.2025.8.24.0523, 5001694- 82.2025.8.24.0523, 5000924- 89.2025.8.24.0523 e 5001692- 15.2025.8.24.0523 e 5001691- 30.2025.8.24.0523). 



    Após a realização de perícia no aparelho celular de BEATRIZ CARVALHO DE MORAIS ALVES , foi possível encontrar diversas conversas relacionadas ao compartilhamento de informações sigilosas de processos criminais, sendo, ainda, identificados outros indivíduos envolvidos no esquema criminoso, sendo eles J. M. A. (pai de Beatriz), P. M. A. (tio de Beatriz e irmão de J.) e C. V. A. (tia de Beatriz e irmã de J.).



    (...).



    No conteúdo extraído do celular de BEATRIZ, sua conduta criminosa de realizar consultas de processos criminais e compartilhar informações sigilosas em prol de organização criminosa, restou ainda mais evidenciada em conversa com seu genitor, o indiciado J. M. A, em que ela afirma que realizava consulta a processos sigilosos, assim como M. E., mas, ao contrário desta, "acessava uma vez só em horário de trabalho", informando que já tinha até justificativa caso a questionassem sobre o seu acesso, alegando que seria "curiosidade" (fls. 40-43, REL_FINAL_IPL14, ev. 04).



    Não fosse suficiente, BEATRIZ mencionou com J. sobre uma consulta feita a um mandado de prisão pela indiciada C.V.A., que também atuava como estagiária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, "no dia que iam fazer a prisão", dizendo que esta justificou que "foi curiosidade e ficou tdo certo" (fls. 43-44, REL_FINAL_IPL14, ev. 04). 



    As indiciadas BEATRIZ e C., inclusive, participavam de um grupo formado por seus familiares, entre eles, J., no qual comentavam e compartilhavam informações sobre processos sigilosos que tinham acesso em razão da função (fls. 45-56, REL_FINAL_IPL14, ev. 04).



    É o que se extrai, apenas para exemplificação, pois o conteúdo é longo, da seguinte conversa:



    (...).



    Da análise das conversas, já destacadas nas decisões anteriores e pela Autoridade Policial em sua representação, é possível observar que C. e BEATRIZ realizavam consultas a diversas investigações criminais e compartilhavam as informações com o indiciado J. e outros familiares, demonstrando nítido interesse em seus conteúdos. 



    Também a partir dos diálogos encontrados no aparelho celular de BEATRIZ, foi possível identificar a participação do seu genitor, J. M. A, e do seu tio,P.M.A., na organização criminosa PGC, havendo fortes indícios de que as informações colhidas por C. e BEATRIZ eram utilizadas em favor destes e de seus comparsas. 



    Nesse sentido, em um dos diálogos localizados, BEATRIZ conversa com a esposa de P., V.A.N., oportunidade em que repassa informações sobre a prisão em flagrante de J. N. , com 147 kg (cento e quarenta e sete quilos) de maconha, armas de fogo e munições (fls. 56-64, REL_FINAL_IPL14, ev. 04). 



    Conforme investigações realizadas, Jéssica Nunes estaria vinculada a K. M., o qual seria, por sua vez, comparsa do indiciado P. M. A. , nas práticas de delitos em prol da organização criminosa PGC, entre elas, o tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo (fls. 70-64 e 73-82, REL_FINAL_IPL14, ev. 04). 



    Os quatro indiciados, BEATRIZ, (...), inclusive, integravam um grupo de Whastapp, denominado "GP Secreto", com outros participantes (16 no total), onde eram compartilhadas e recebidas informações de processos judiciais, os quais eram colocados em visualização única, o que dificultou a identificação, mas deixou evidente o caráter sigiloso deles (fls. 93-128, REL_FINAL_IPL14, ev. 04).



    Conforme tabela de acessos enviada pelo Tribunal de Justiça, BEATRIZ CARVALHO DE MORAES ALVES acessou 38 processos criminais no período em que esteve fazendo estágio na Vara da Família e Órfãos da Comarca da Capital - Norte da Ilha (sem qualquer vínculo, portanto, com a área criminal), sendo que alguns desses processos foram acessados mais de uma vez. 



    As vastas conversas encontradas no aparelho celular de BEATRIZ trazem fortes indícios de que ela e sua tia (...), utilizando-se do acesso e da confiança que tinham por serem estagiárias do Poder Judiciário, eram responsáveis por monitorar e divulgar informações sigilosas de investigações em curso, para narcotraficantes e integrantes da organização criminosa PGC, dentre os quais seu próprio pai/irmão (...) e tio/irmão(...).  Registra-se, outrossim, que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de (...) , foram apreendidos 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 01 (um) Macbook, aproximadamente 695,0g de maconha, 01 (uma) faca, 01 (uma) balança, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) carregador de pistola, R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, 01 (um) veículo GM/Cruze, placas RXL6C04 e 01 (uma) motocicleta Honda/CB1000R, placa MJO1A00 , sendo, em razão disso, lavrado o APF 649.25.00006 (autos n. 5001930-34.2025.8.24.0523) em desfavor de (...). 



    Tais fatos apenas corroboraram a investigação em curso, dando conta de que (...) possui vínculo com o tráfico de drogas e com a organização criminosa PGC. Assim, os elementos angariados na presente investigação apontam a prática por BEATRIZ e C. dos crimes de promover e integrar a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, exercendo, em prol da facção, dentre outras ações criminosas investigadas, a função de consultar, ilicitamente, e revelar dados processuais sigilosos - e que deviam permanecer em segredo - , os quais obtiveram ciência em razão das funções públicas que exerciam como estagiárias do Poder Judiciário, impedindo, ou de qualquer forma, embaraçando investigação de infração penal que envolva organização criminosa.



    (...).



    Amparando as informações colhidas no celular de BEATRIZ e do seu namorado Fellipe, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de (...), foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida tentativa de ocultar conversas ilícitas. 



    Neste contexto, não há dúvidas da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva dos investigados em relação aos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/13, art. 2, § 1º, da Lei n. 12.850/13, e art. 325 do Código Penal.



    Deste modo, sob a ótica dos pressupostos/fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva dos indiciados, se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos praticados. 



    Os elementos colhidos no decorrer da investigação criminal indicaram, de forma clara, que os indiciados fazem parte de um esquema criminoso que tem como finalidade ajudar membros da organização criminosa PGC, alertando-os sobre investigações pendentes, prisões, medidas cautelares, ações penais ou outros procedimentos investigativos que possam prejudicar o êxito de suas condutas delitivas voltadas ao tráfico de drogas, homicídios, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outras. 



    Os fatos são contemporâneos e as condutas delitivas de BEATRIZ e (...) apenas cessaram em razão da segregação temporária da primeira (autos ns. 5000923-07.2025.8.24.0523 e 5001694-82.2025.8.24.0523) e da prisão em flagrante da segunda, posteriormente convertida em prisão preventiva (autos n. 5001930-34.2025.8.24.0523).



    Assim, os elementos colhidos no decorrer da investigação indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, pois a prática de delitos em prol de organização criminosa não era eventual ou esporádica, mas já ocorria há anos, com conversas indicando a pratica delitiva, ao menos, desde 2023, revelando, assim, a evidente possibilidade de reiteração criminosa, diante dos fortes indicios de que integram a facção criminosa PGC. 



    E, apesar de os réus não apresentarem antecedentes criminais, a gravidade concreta de suas condutas autoriza a decretação de suas prisões preventivas a fim de que cessem os atos delitivos em comento, evitando, assim, que a organização criminosa PGC continue recebendo informações sigilosas que possam beneficiá-la e fortalecê-la na prática de crimes graves em detrimento da atividade investigativa policial, comprometendo a eficácia de decisões judiciais no combate ao crime organizado, com inegável abalo à ordem pública. 



    As circunstâncias dos crimes ora investigados, repise-se, são de extrema gravidade, visto que houve quebra de sigilo funcional dentro do Poder Judiciário em prol de organização criminosa, com objetivo de prejudicar investigações em curso e garantir o sucesso de empreitadas criminosas. Tais elementos, portanto, constituem motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar dos indiciados, diante da possibilidade de reiteração criminosa, em caso de liberdade, haja vista os fortes indícios de que os investigados integram a organização criminosa PGC.



    Registre-se, por fim, que os delitos em análise cominam penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos da exigência do art. 313, I, do Código de Processo Penal, permitindo a segregação cautelar.



    (...).



    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, DEFIRO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de BEATRIZ CARVALHO DE MORAIS (...) , já qualificados nos autos, com base no art. 282, § 6º, c/c art. 311, c/c art. 312, caput, e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.”



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que (evento 3, fls. 70-1):



    “(...)



    Como se pode ver, a paciente foi presa preventivamente em 24-4-2025, em virtude da conversão da segregação temporária, amplamente alicerçada em indícios de materialidade e autoria, bem como em concretos elementos demonstrando o risco à sociedade pela reiteração criminosa.



    Na decisão proferida em 12-5-2025, que reanalisou a situação, destacou-se (evento 58 - Eproc1G): "Ressalta-se que as práticas delitivas pelos indiciados em prol da organização criminosa, consoante já mencionado na decisão que decretou a segregação, não eram eventuais ou esporádicas, haja vista a existência de diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, o que reforça a a possibilidade de reiteração das condutas". 



    Os indícios de materialidade e autoria demonstram, em tese, que a paciente, na condição de estagiária do Poder Judiciário de Santa Catarina, acessou reiteradamente o sistema processual e repassou informações sigilosas sobre medidas processuais penais, sendo que a forma de agir da indiciada e a possível participação em organização criminosa, ao menos por ora, evidencia risco à ordem pública e a necessidade de manutenção da prisão.



    Com relação ao excesso de prazo, o inquérito policial para investigação dos fatos foi instaurado em 13-2-2025, informando o Ministério Público no dia 9-5-2025 que "o opinio delicti encontra-se em fase final de formação", sendo oferecida denúncia em 20-5- 2025 (ação penal n. 5003005-11.2025.8.24.0523), ou seja, a complexidade da investigação sobre os delitos justificou a necessidade de ampliação do prazo do art. 10 do CPP, inexistindo ilegalidade.



    (...).



    Portanto, sem razão os impetrantes nos seus argumentos, uma vez que não se demonstrou a ilegalidade da prisão decretada, não havendo como ser concedida a ordem.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, à seguinte consideração (evento 2, fls. 4-19):



    “Busca-se, no caso, a revogação da prisão do agravante por ausência de fundamentação da prisão preventiva, além do excesso de prazo para a formação da culpa, denunciada pela suposta prática do crime de integração em organização criminosa.



    (...).



    No presente caso, o Tribunal entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, com base elementos suficientes de autoria, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 64/70): 



    (...).



    De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    (...).



    Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão da agravante foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, a agravante, em tese, integraria organização criminosa (Primeiro Grupo Catarinense - PGC), exercendo, em prol da facção, dentre outras ações criminosas investigadas, a função de consultar, ilicitamente, e revelar dados processuais sigilosos - e que deviam permanecer em segredo -, os quais obtiveram ciência em razão das funções públicas que exerciam como estagiárias do Poder Judiciário, impedindo, ou de qualquer forma, embaraçando investigação de infração penal que envolva organização criminosa (e-STJ fl. 66). Ainda, de acordo com os autos, foram identificados outros indivíduos envolvidos no esquema criminoso, sendo eles J. M. A. (pai de B.), P. M. A. (tio de B. e irmão de J.) e C. V. A. (tia de B. e irmã de J.), os quais eram responsáveis por monitorar e divulgar informações sigilosas de investigações em curso para narcotraficantes e integrantes da organização criminosa PGC (e-STJ fl. 65/66). Ainda que assim não fosse, consta que as práticas delitivas da denunciada, em prol da organização criminosa, não eram eventuais ou esporádicas, eis que existiam diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, reforçando a possibilidade de reiteração das condutas, fundamentação que justifica a prisão da agravante, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...).



    No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.



    (...).



    No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em que, conforme salientou a Corte de origem, as condutas delitivas da agravante apenas cessaram em razão de sua segregação temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, fato ocorrido em fevereiro passado (e-STJ fl. 2124/2125), aliado à gravidade e a periculosidade da conduta desempenhada pela paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original). 



    Assim, a demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022).



    (...).



    Além disso, corretamente afastada, como visto, a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, sendo certo que se trata de imputação de crime permanente, com indícios de continuidade da prática delituosa, tendo esta Corte já decidido, inclusive, que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). 



    Inclusive, a Corte de origem consignou que "diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua" (e-STJ fl. 712), em evidente continuação do delito, não havendo se falar, assim, em ausência de contemporaneidade.  Dessa forma, "Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade". (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)



    Por fim, verifica-se que a prisão preventiva da agravante encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada nos indícios de que se trata de possível envolvimento em organização criminosa estruturada e voltada para o tráfico de drogas (PGC).



    (...).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alt